Tribunal: TJDFT
Processo: 0710541-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE CONSUMO. DANOS POR SURTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS MATERIAIS DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS DE CONTEÚDO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO AUSÊNCIA. PEDIDO DE INVERSÃO PREVISTO NO ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. NATUREZA OPE LEGIS. DESNECESSIDADE. INSTRUÇÃO MEDIANTE FORNECIMENTO DE RELATÓRIOS OBRIGATÓRIOS. ANEXO IX DA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 956/2021 DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA – ANEEL. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. SUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO.

1. O Código de Defesa do Consumidor - CDC autoriza a inversão do ônus da prova a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6o, VIII). Ademais, a referida inversão pressupõe existência de relação de consumo, o que não se configura no caso.

2. A sub-rogação dos direitos materiais (crédito), nos termos do Código Civil não implica, por si só, a transferência das prerrogativas processuais previstas no CDC à seguradora, que não se qualifica, na hipótese, como pessoa jurídica consumidora. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.085.178/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/9/2015).

3. Ausente a relação de consumo, o magistrado pode estabelecer a distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário.

4. A agravada, nos autos originários, manifestou-se pela dilação de prazo para a juntada do laudo pericial a ser fornecido, nos termos da Resolução Normativa no 956, de 7 de dezembro de 2021 da Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel. A hipossuficiência técnica, decorrente da impossibilidade ou extrema dificuldade para demonstrar anomalias ou fornecimento adequado de energia elétrica no curso do processo será dirimida inclusive mediante prova pericial, passível de impugnação pela agravante, com vistas à verificação de dano causado nas instalações do segurado sub-rogado.

5. Correta a decisão que indefere o pedido de inversão do ônus da prova ao considerar que a instrução é suficiente para a resolução do litígio.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.